Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas praticado em local de trabalho coletivo (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06). A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) verificar se é possível o benefício do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a possibilidade de assegurar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, somadas aos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos das testemunhas, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. O redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, é inaplicável, pois o réu, além de ser reincidente, está respondendo a outra ação penal, evidenciando dedicação à atividade criminosa, o que afasta os requisitos cumulativos exigidos para a benesse.
6. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do delito de tráfico de drogas (vender e trazer consigo), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
7. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.